Tribunal: CARF
Processo: 11020.720485/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720485/2011-09
ACÓRDÃO
1001-004.060 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DCOMP NÃO DECLARADA.
A multa isolada por compensação indevida, considerada não declarada, é
cabível nas situações em que o crédito utilizado refira-se a título público
ou, ainda, não se refira a tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.060 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720485/2011-09
2
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de no. 08-43.444, proferido pela
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Caxias do Sul/RS lavrou o Auto de Infração no dia 16/02/2011 relativo a
multa isolada por compensação indevida referente ao ano calendário 2010 no valor de R$
543.850,32, de e-fls. 30/35, cujo teor segue abaixo em síntese:
“AUTO DE INFRAÇÃO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infrações abaixo
descritas, aos dispositivos legais mencionados.
001 - MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA (ART. 18 DA LEI N° 10.833/03)
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO
PASSIVO
O sujeito passivo efetuou compensação indevida de valores em declaração
prestada, conforme relatório da Atividade Fiscal em anexo.
Data Valor Multa Regulamentar
30/09/2010 R$ 501.986,28
30/11/2010 R$ 41.864,04
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 18 da Lei n° 10.833/03, com redação dada pelas Leis n°s 11.051/04 e
11.196/05 e pelo art. 18 da Lei n° 11.488, de 15 junho de 2007.

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
de Multa Regulamentar e/ou
Multa e Juros Isolados
(...)

Multa Regulamentar
Data de Referência Moeda Multa Devida
30/09/2010 R$ 501.986,28
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.060 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720485/2011-09
3
30/11/2010 R$ 41.864,04
(...)”.
Em sequência foi elaborado pela DRF de Caxias do Sul- RS, o Relatório da Atividade
Fiscal em face da Contribuinte (e-fls. 36/41), cujo teor segue abaixo em síntese:
“RELATÓRIO DA ATIVIDADE FISCAL
(...)
1. INTRODUÇÃO:
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e em
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, nos
termos do art. 926 do Decreto n. 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), iniciamos a ação fiscal junto ao contribuinte acima
identificado. A presente fiscalização encontra se amparada pelo Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) Fiscalização - n°. 10.1.06.00-2011-00079-4, cujo código
de acesso é o n° 51202115.
Ressalte-se que de acordo com a Portaria RFB n° 11.371, de 12 de dezembro de
2007, o MPF (Mandado de Procedimento Fiscal) que ampara o presente
procedimento fiscal poderá ser acessado pelo contribuinte por intermédio da
Internet,
no
endereço
eletrônico
www.receita.fazenda.gov.br/empresa/Fiscalização/Consulta/Mandado
de
Procedimento Fiscal -MPF), informando o número do CNPJ e o código de acesso
informado (51202115)O presente procedimento fiscal tem origem nos
Memorandos n° 104/2010/Seort/DRF-CXL/SRRFI0/RFB/MF-RS de 30/11/2010 e
n°. 106/2010/Seort/DRFCXL/ SRRF I 0/RFB/MF-RS, de 02/12/2010 (fls. 02 e 18),
que informam a existência de compensações efetuadas pelo contribuinte,
consideradas não declaradas, ensejando o lançamento de multa isolada.
(...)
2. DA MULTA ISOLADA
Feita esta explanação inicial, passa-se a definir a aplicação legal da multa isolada
ao caso aqui tratado. Tratar-se-á dos dispositivos legais aplicáveis à época da
compensação efetuada, bem como sua evolução até os dias atuais, uma vez que
como se sabe, em se tratando de multa, dispositivos legais porventura mais
benéficos teriam o condão de retroagir à data do fato gerador. No entanto, como
se verá no discorrer do presente tópico, tal hipótese não se aplica ao caso, uma
vez que, desde a época das compensações efetuadas, até hoje, a legislação
sempre cominou a mesma penalidade ao comportamento levado a efeito pelo
contribuinte.
O artigo 90 da Medida Provisória n.° 2.158/2001, abaixo transcrito, dispõe acerca
do lançamento de ofício por ocasião de declaração de compensação prestada
pelo contribuinte:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.060 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720485/2011-09
4
(...)
A Lei n.° 10.833/03, em seu artigo 18 e § 40, com a redação dada pela Lei 11.488
de 2007 (vigente à data da compensação efetuada pelo contribuinte) e suas
demais redações (abaixo transcritas), sempre cominou a multa isolada aos casos
em que a compensação efetuada pelo contribuinte fosse considerada não
declarada pelas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. As transcrições de Lei grafadas na forma "tachado" estão
atualmente revogadas.
(...)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando não confirmada a
legitimidade ou suficiência do crédito informado ou quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Medida Provisória n° 472, de 2009.
(...)
A letra "c', inciso II, § 12, artigo 74 da lei 9.430, de 27 de Dezembro de 1996,
considera não declarada a compensação de tributos com créditos que se refiram a
títulos públicos.
(...)
A base de cálculo para a aplicação da multa também resta clara na dicção do § 4°
do art 18 da Lei 10.833, de 29/12/2003, acima transcrito, qual seja o "o valor total
do débito indevidamente compensado". Quanto ao percentual de multa a ser
aplicado, o mesmo dispositivo legal remete ao "percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430", qual seja:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)Tendo-se em vista que o valor do
débito indevidamente compensado pelo contribuinte é de R$ 725.133,77 (vide
pedidos de compensação de créditos às folhas 06/10, 14/17 e 22/28), aplicando-
se o percentual de 75% constante do inciso 1 do artigo 44 da Lei 9430/96, temos o
valor da multa isolada a ser aplicada ao presente caso que é de R$ 543.850,32
(Quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e dois
centavos), formalizada no processo administrativo de n°. 11020.720.485/2011-09.
3. ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.060 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720485/2011-09
5
Lançamento de ofício de multa isolada por compensação considerada não
declarada: art 44 da Lei n.° 9.430/96 (redação atual dada pela Lei 11.488/07); art.
90 da MP 2.158-35/01 e art. 18 da Lei n.° 10.833/03, com a redação dada pela Lei
n°. 11.488/07 ou pela MP 472 de 2009.
(...)”.
TERMO DE ENCERRAMENTO
(...)
Contexto
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no sujeito passivo acima
identificado, tendo sido verificado, conforme Relatório da Atividade Fiscal, o
cumprimento das obrigações tributárias relativas a MULTA REGULAMENTAR
EXIGIDA
ISOLADAMENTE,
onde
foram
constatadas
as
irregularidades
mencionadas nos Demonstrativos de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
Multa Regulamentar ........................................................................ R$ 543.850,32
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que é legitima portadora e beneficiária de créditos federais
no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), assim requer a compensação do crédito
tributário referente aos débitos objeto do presente recurso, com créditos dos créditos federais
oriundos da Escritura Pública, títulos que são líquidos e certos na via administrativa.
Informou que o Auditor Fiscal da Receita Federal entendeu em não aceitar os
Pedidos de Compensação, considerando-os não declarados, entendendo que em face do débito
ter sido indevidamente compensado, há a incidência de multa no percentual de 75%, constante no
inciso 1 do art. 44 da Lei n. 9430/96.
Aduziu ser incabível a aplicação de multa isolada no percentual de 75%, consoante
hipótese dos autos em face de simples pedido de compensação efetuado pela empresa.
Pontuou que no caso em comento, o pedido sequer foi elaborado eletronicamente
via PER/DCOMP, sendo assim a aplicação de multa isolada neste caso, medida extrema, vez que,
em caso de discordância deste órgão em relação ao pedido administrativo, bastaria apenas a não
homologação ou indeferimento do pedido e não a aplicação de multa em patamar elevado.
Asseverou que o inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal veda expressamente
a instituição e tributos com efeito de confisco e que esse princípio constitucional tributário deve
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.060 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720485/2011-09
6
ter interpretação em sintonia com a garantia inserta no inc, )0(11, do art. 5° da CF/88, atinente ao
direito de propriedade.
Salientou que sendo aplicada pelo Fisco muita superior a 20% do valor do tributo
(principal) tem-se caracterizado seu intuito confiscatório, o que fere o inciso IV do art. 150 da
Constituição Federal e faz com que haja desvio de finalidade da penalidade, que é o de obedecer
aos antecedentes do contribuinte, o grau de lesão que sua falta ou irregularidade causou ao
erário, dosimetrando a pena nas devidas proporções, sem confiscos e sem excessos.
Pleiteou que seja recebida a manifestação de inconformidade para que seja
afastada a multa isolada aplicada no percentual de 75%.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SDR No. 08-43.444

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 80/89.
Inconformada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos,
cuja síntese segue abaixo (e-fls. 98/108):
“AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSO FISCAIS - CARF
Processo administrativo n° 11020.720.485/2011-09
Objeto: RECURSO VOLUNTÁRIO
CHOCOLATE CASEIRO MERCOSUL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o número 01.877.543/0001-54, inscrita no CGC/TE sob o
número 056/0052596, estabelecida na Rua Santa Rosa, número 173, Loteamento
Carniel, Gramado/RS, vem, à presença de V.Sa., de acordo com o art. 33 do
Decreto 70.235/72, interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, nos termos das
razões de fato e de direito que seguem adiante expostas:
1 — DA SÍNTESE DAS QUESTÕES RELEVANTES TRATADAS NO PRESENTE PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL 1.1)
Dos pedidos de compensação efetuados pela contribuinte (processos n.'s
11020.720799/2010-12, 11020.720800/2010-17 e 11020.720978/2010-50)que
ensejaram a presente autuação:
O presente procedimento administrativo fiscal é originário dos pedidos de
compensação de IRRF, IPI, PIS, Cofins, IRPJ e CSLL com créditos federais oriundos
de escritura pública — Títulos de Dívida Agrária — TDAs. Tais pedidos ensejaram
os processos administrativos de n.°s 11020.720799/2010-12, 11020.720800/2010-
17 e 11020.720978/2010-50. Nestas demandas, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil, com fundamento na letra "c", do inciso II, do §12° do artigo 74, da Lei n.°
9.430, de 1996, considerou não declaradas as compensações pleiteadas.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.060 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720485/2011-09
7
Por tal razão, foram enviados dois memorandos (fls. 2 e 18) para a
Superintendência
Regional
responsável
informando
as
decisões
acima
mencionadas, bem como a necessidade de lavratura de auto de infração em face
da contribuinte com base no disposto no § 4° do artigo 18 da Lei n.° 10.833, de
2003.
Esses memorandos originaram, assim, a presente autuação (fls. 36-41), a qual tem
como fundamento legal o artigo acima referido (fl. 33), o art. 44 da Lei n.° 9.430,
de 1996 (redação atual dada pela Lei 11.488/07), e o art. 90 da MP 2.158-35/01.
1.2) Da impugnação apresentada pela contribuinte e do seu julgamento em
primeira instância:
Após ter sido intimada da autuação, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, quanto ao mérito, as seguintes razões, em suma, para
a desconstituição do auto lavrado:
a) A multa isolada só seria devida no presente caso se o pedido de compensação
tivesse sido elaborado eletronicamente, via PER/DCOMP; e b) A penalidade aqui
imposta viola o princípio do não confisco.
Contudo, a referida impugnação foi julgada improcedente. Destaca-se, nesse
sentido, o seguinte fundamento de mérito proferido em tal julgamento:
(...)
Ocorre que o fundamento acima referido, data máxima vênia, carece de
embasamento legal que justifique a penalidade imposta ao contribuinte.
Conforme se verá a partir de agora, existem razões suficientes para a reforma da
decisão ora recorrida e, consequentemente, para a desconstituição do auto de
lançamento em exame.
2. DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO ORA RECORRIDA
A multa isolada aqui aplicada está prevista no § 40 do artigo 18 da Lei n.° 10.833,
de 2003, o qual assim dispõe:
(...)
Veja-se, assim, que a multa ora discutida, conforme dispositivo acima referido, só
é aplicada nas hipóteses previstas do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n.° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. Esta regra, por sua vez, prevê, expressamente em
seu § 1°, que a compensação nela estabelecida será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. Tal declaração, nos
termos do art. 65, §1°, Instrução Normativa RFB n.° 1717, de 17 de julho de 2017,
é efetuada apenas de duas formas: a) por meio do Programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, b) mediante formulário Declaração de
Compensação, constante no Anexo IV desta Instrução Normativa.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.060 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720485/2011-09
8
Ou seja, para a aplicação da multa isolada prevista no § 40 do artigo 18 da Lei n.°
10.833i de 2003 é necessário que o contribuinte apresente declaração de
compensação, por meio de PER/DCOMP ou mediante declaração específica
prevista em Instrução Normativa da RFB. Somente estas duas hipóteses é que
poderão ensejar a aplicação multa isolada ora discutida.
Destaca-se, nesse sentido, que tal multa visa a punir o contribuinte que se vale
indevidamente desta modalidade de extinção do crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação (art. 74, §2° da Lei n.° 9.430, de 1996).
Isso a fim de que contribuintes sejam desestimulados a utilizarem desse
procedimento declaratório para extinguir créditos tributários sem que exista,
efetivamente, direito de crédito em seu favor. Em outras palavras, o que a
legislação visa a coibir é a produção de efeitos idênticos ao pagamento do tributo
sem que haja a correspondente "moeda" para tanto.
No presente caso, contudo, conforme narrado acima, o contribuinte não
apresentou declaração de compensação. Não foi realizada PER/DCOMP ou
declaração específica constante no Anexo VII da Instrução Normativa da RFB n.°
900, de 2008 (IN vigente a época). Na realidade, conforme se vê das fls. 6-7, 14-
17, 22-24, o contribuinte apenas formalizou PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, por meio
de petição dirigida à Delegacia da Receita Federal.
Sendo assim, tal pedido não teve caráter extintivo do crédito tributário, isto é,
referido pedido não produziu informação ao fisco no sentido da quitação do
tributo devido. Ou, ainda, é correto dizer que o aludido requerimento não induziu
o Fisco a pensar que os débitos da empresa estavam adimplidos com os supostos
créditos objeto do pedido de compensação. Tudo isso, justamente, porque
somente a declaração de compensação prevista no art. 74 da Lei n.° 9.430, de 27
de dezembro de 1996 é, nos termos da lei, uma modalidade de extinção do
crédito tributário e, por assim ser, caso seja utilizada indevidamente, ensejará a
multa isolada em exame. Já o pedido de compensação formulado pela recorrente
não produz esse efeito.
Nesse mesmo sentido, destaca-se o seguinte voto proferido pela 1a Turma do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no acórdão de n.° 9101-003.624,
julgado em 06 de junho de 2018, de Relatoria do conselheiro Rafael Vidal de
Araújo:
(...)
Conforme se vê, este órgão julgador entende, assim como a contribuinte, que
somente a Declaração de Compensação especificamente prevista no §1° do art.
74 da Lei 9.430, de 1996, é capaz de ensejar a multa isolada prevista no artigo 18
da Lei 10.833/2003. Logo, o pedido de compensação realizado pela recorrente
não se enquadra na previsão normativa do art. 18 da Lei 10.833/2003.
Quanto ao ponto, ressalta-se que, diferentemente da interpretação realizada pela
Delegacia de origem, data máxima vênia, a declaração de compensação a que se
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.060 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720485/2011-09
9
refere o disposto no art. 39, §1°, da IN RFB n.° 900, de 2008, é aquela feita
mediante formulário Declaração de Compensação, constante no Anexo VII da
Instrução Normativa, o qual somente poderá ser feito nas hipóteses previstas no
art. 98 da mencionada IN. Frisa-se, assim, que conforme entendimento do próprio
CARF, o simples pedido de compensação nada tem a ver com a Declaração de
Compensação, que nos termos da própria IN, só pode ser efetuada por meio do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
formulário Declaração de Compensação, constante em Anexo da IN.
Assim, tendo em vista que a recorrente apenas formulou pedido de compensação,
sem se valer do Programa PER/DCOMP ou do referido formulário, não há falar em
multa isolada. Isso porque o mero pedido não se enquadra na previsão legal
disposta no § 40 do artigo 18 da Lei n.° 10.833, de 2003.
Por tais razões, a reforma do acórdão de n.° 08-43.444 — proferido pela 4a Turma
da DRJ/FOR é medida que se impõe.
3. DOS PEDIDOS:
Ante o exposto, REQUER, seja reformada a decisão recorrida, a fim de que seja
desconstituído integralmente o presente auto de lançamento em razão da
ausência de previsão legal para a multa aqui imposta.
Nestes termos, pede deferimento.
Porto Alegre, 01 de agosto de 2018.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Multa por Compensação Não Declarada

Informou a Contribuinte que “é legitima portadora e beneficiária de créditos
federais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), assim requer a compensação do crédito
tributário referente aos débitos objeto do presente recurso, constantes no relatório de restrições
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.060 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720485/2011-09
10
anexado aos autos, com créditos dos créditos federais oriundos da Escritura Pública, títulos estes
que são líquidos e certos na via administrativa”.
Noticiou que a fiscalização não acatou os Pedidos de Compensação, considerando
não declarados os referidos pedidos, entendendo que em face do débito ter sido indevidamente
compensado, há a incidência de multa no percentual de 75%, constante no inciso 1 do art. 44 da
Lei n. 9430/96.
Aduziu ser incabível a aplicação de multa isolada no percentual de 75%, vez “que o
pedido sequer foi elaborado eletronicamente através de PER/DCOMP, sendo a aplicação de multa
isolada neste caso, medida extrema, vez que, em caso de discordância deste órgão em relação ao
pedido administrativo, bastaria apenas a não homologação ou indeferimento do pedido e não a
aplicação de multa em patamar elevado”.
Sustentou que “a Lei 9430/96, ao viabilizar multa isolada com efeito confiscatório,
que o Fisco exige cumulativamente com outra, nega vigência aos primeiros 5 (cinco) artigos da
Constituição e não pode ser utilizada como vem sendo”.
Pleiteou que seja afastada a multa isolada aplicada no percentual de 75%.
Passemos ao exame das alegações da Recorrente.
O presente processo cinge-se quanto ao cabimento da multa isolada em razão da
compensação realizada pela Recorrente com créditos de Títulos da Dívida Agrária.
Pois bem.
Insta esclarecer, que o crédito utilizado pela contribuinte, não se trata de tributo
administrado pela RFB, conforme exigido pelo artigo 74 da Lei n°. 9.430/96 para utilização em
compensação.
Desta forma, conforme dispõe o artigo 74, §12, foi considerada não declarada a
compensação realizada pela Contribuinte.
Assim, foi aplicada multa pela compensação considerada não declarada nos termos
do art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003, com a redação que lhe foi dada pelo art. 18 da Lei no
11.488/2007.
Com base na mencionada norma de regência, constata-se que a aplicação da multa
isolada era obrigatória quando fosse constatada a realização de compensação indevida e assim foi
feita pela autoridade fiscal.
Destaca-se ainda, que a fiscalização ao constatar que a Contribuinte compensou
débitos próprios com créditos de título público, aplicando a multa isolada de 75%, no valor de R$
543.850,32.
A Contribuinte inconformada com o teor do Acórdão recorrido interpôs Recurso
Voluntário alegando que: “não apresentou declaração de compensação. Não foi realizada
PER/DCOMP ou declaração específica constante no Anexo VII da Instrução Normativa da RFB n.°
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.060 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720485/2011-09
11
900, de 2008 (IN vigente a época). Na realidade, conforme se vê das fls. 6-7, 14-17, 22-24, o
contribuinte apenas formalizou PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, por meio de petição dirigida à
Delegacia da Receita Federal”.
Sustentou ainda, que “somente a Declaração de Compensação especificamente
prevista no §1° do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, é capaz de ensejar a multa isolada prevista no
artigo 18 da Lei 10.833/2003. Logo, o pedido de compensação realizado pela recorrente não se
enquadra na previsão normativa do art. 18 da Lei 10.833/2003”.
Assim, como a Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 08-43.444 proferido pela 4a Turma da DRJ/FOR em 12/06/2018, como razão de decidir:
“(...)
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO LANÇAMENTO DAS MULTAS ISOLADAS
14. A autoridade fiscal, conhecedora de que o lançamento é regido pela lei então
vigente na data da ocorrência do fato gerador, no caso a apresentação das
declarações de compensação, realizadas em 2010, tomou por fundamento legal o
art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e suas alterações, conforme textualmente
citado no campo Enquadramento Legal do Auto de Infração, à fl. 33, bem como no
Relatório da Atividade Fiscal, fl. 36 a 41 dos presentes autos. A aplicação da multa
é regida por disposição literal da referida Lei, in verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.060 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720485/2011-09
12
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifei)
15. Houve confusão, portanto, por parte da impugnante, ao apresentar alegações
relativas às multas cuja tipificação é a não homologação de declarações de
compensação, enquanto a autoridade fiscal tipificou as multas por ter a empresa
apresentado declarações de compensação consideradas não declaradas. A Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, disciplinou o instituto da compensação,
fazendo a devida distinção entre as duas situações, nos termos a seguir:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(grifei)
[...]
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (grifei)I -
previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969;
c) refira-se a título público; (grifei)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos
casos em que a lei:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.060 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720485/2011-09
13
1 – tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
2 – tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado
a favor do contribuinte; ou 4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo
Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo.
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)(grifei)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional.
16. A multa moratória, de que trata o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, é aplicável
aos casos de inadimplemento da obrigação principal, não se confunde com a
multa isolada por compensação considerada não declarada, ora em discussão,
nem se presta a limitar o percentual aplicável a esta, como pretende a
impugnante.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
17. Alega a impugnante que o pedido de compensação sequer foi elaborado
eletronicamente, ou seja, por meio do Programa PER/DComp, sendo a aplicação
de multa isolada, neste caso, medida extrema, visto que, em caso de discordância
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.060 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720485/2011-09
14
deste órgão em relação ao pedido administrativo, bastaria apenas a não
homologação ou indeferimento do pedido e não a aplicação de multa em patamar
elevado. Invoca o art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, para
afastar a aplicação da multa lançada, haja vista que a empresa formalizara apenas
um pedido de compensação.
18. Releva esclarecer que a prática adotada pela empresa, ainda que mediante a
protocolização de processos com o que denominou de “pedidos de
compensação”, tem, de fato, nos termos da Lei no 9.430, de 1996 e da referida
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, a natureza de declarações de
compensação, ainda que a empresa não tenha apresentado a compensação por
meio do programa para computador denominado PER/DComp ou utilizado os
formulários em papel previstos no Anexo VII da referida Instrução Normativa.
Vejamos os dispositivos legais e normativos que caracterizam a Declaração de
Compensação:
Lei no 9.430, de 1996 Art. 74. [...]
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
I - o crédito que:
a) seja de terceiros;
b) se refira a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969;
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.060 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720485/2011-09
15
c) se refira a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
e) não se refira a tributos administrados pela RFB; ou
[...]
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art. 34.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação ou não formulado o
pedido de restituição, de ressarcimento ou reembolso quando o sujeito passivo,
em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 98, não tenha utilizado o
programa PER/DCOMP para declarar a compensação ou formular o pedido de
restituição, ressarcimento ou reembolso. (grifei)Art. 98. Ficam aprovados os
formulários:
[...]
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso
ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa
PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no §
6o do art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da
hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
aludido Programa, bem como a existência de falha no Programa que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 39.
§ 5o Não será considerada impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, a restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na
legislação tributária.
19. Assim, nos termos do art. 74, § 4o da Lei no 9.430, de 1996 e do art. 39, § 1o,
combinado com o art. 98 e §§ da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, os
“pedidos de compensação” formalizados pelo contribuinte não têm natureza
requisitória, mas declaratória, revestindo-se da condição de declarações de
compensação, por terem sido assim tipificadas pela legislação tributária.
(...)
CONCLUSÃO
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.060 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720485/2011-09
16
27. As disposições da norma fundamentadora do lançamento (art. 18 da Lei no
10.833, de 2003) são explícitas: aplica-se a multa isolada para os casos de
declaração de compensação considerada não declarada, nos termos do art. 74, §
12, inc. II da Lei no 9.430, de 1996. Destaco, ainda, que o lançamento prescinde de
comprovação de dolo, fraude ou de má fé. Sendo assim, a multa de ofício se
aplica ao caso em discussão.
28. Assim, por todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de julgar
procedente o Auto de Infração que constituiu as multas isoladas em apreciação e
improcedente a impugnação formulada pela requerente.
(...)”.

Da Multa Isolada Aplicada

Alegou a Contribuinte que “a multa isolada só seria devida no presente caso se o
pedido de compensação tivesse sido elaborado eletronicamente, via PER/DCOMP”.
Pugnou que seja cancelada, a multa aplicada.
Pois bem.
Insta elucidar, que a multa aplicada pela fiscalização, foi a multa de ofício disposta
no art. 44, inciso I, da Lei n°. 9.430/96 e art. 18 da Lei n.° 10.833/03.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
Desta feita, não se que se falar no cancelamento da multa aplicada, conforme
pleiteia a contribuinte.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 126
DF CARF MF
Original